Tribunal: STF
Processo: MS 28929
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 1. CONTROLE EXTERNO DE LEGALIDADE DE ATO INICIAL CONCESSIVO DE APOSENTADORIA: INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 2º DO DECRETO N. 20.910/1932 E NO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. 2. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO: NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 3. NÃO CABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE SEGURANÇA VERIFICAR SE A IMPETRANTE TRABALHOU EM ATIVIDADE RURAL PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.